Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de eventual interesse público envolvido na lide que trata de ressarcimento ao erário, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para eventual manifestação sobre a petição de ID 56852361. Cumpra-se.